Tribunal: STF
Processo: RHC 260029
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.005.836/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o recorrente foi condenada pelo crime de corrupção ativa, previsto no artigo 333, caput e parágrafo único, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e de 13 (treze) dias- multa, no mínimo legal.



    A defesa alega, em síntese, que a recorrente teria direito à prisão domiciliar por ser mãe solo de criança menor de 12 anos e única responsável com cuidados com seu pai de 87 anos.



    Ao final, requer:



    “O integral conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, em virtude de sua tempestividade e preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursal; 



    A concessão initio litis de medida liminar inaudita altera pars, in facie do periculum in mora e do fumus boni iuris, para determinar, de imediato, a conversão do regime inicial fechado para prisão domiciliar humanitária, considerando sua condição de mãe solo de filha menor de 12 (doze) anos e de cuidadora de pai idoso, visando a coibição de prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento biopsicossocial da filha e à saúde do pai da Recorrente; Ao final, o provimento do presente apelo extremo para, reformando-se integralmente o Venerando Acórdão a quo, conceder a ordem de Habeas Corpus pleiteada e, em consequência, confirmar a prisão domiciliar humanitária, por ser medida da mais lídima e inafastável JUSTIÇA.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus. 



2. A defesa sustenta que a agravante é mãe de criança e responsável pelo cuidado de pai idoso, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação da família, requerendo a prisão domiciliar. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para pleitear prisão domiciliar, considerando a indevida supressão de instância. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme consolidado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



5. Não se constatou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado que não tratou da matéria. 



6. A análise do pedido em supressão de instância ainda demandaria revolvimento de matéria fática e probatória, o que é inviável no rito do habeas corpus. 



7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem alterar a decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 



8. A moldura fática do acórdão não corresponde aos pedidos nesta impetração. 



9. Agravo regimental não conhecido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A análise de pedidos que demandam revolvimento de matéria fática e probatória é inviável no rito do habeas corpus. 3. Configura a absoluta supressão de instância quando a moldura fática do acórdão não corresponde aos pedidos na impetração. 4. A ausência de novos argumentos no agravo regimental inviabiliza a alteração da decisão agravada."



    Anoto, de início, que o acórdão recorrido e a decisão do Tribunal local nele questionada não examinaram as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente